Tribunal: STF
Processo: RE 86735
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-25
Data de publicação: 1977-05-25

Ementa:
I - Concussão. 1) Aplicação do artigo 316 do Código Penal. Regra penal que não pode ser afastada por lei de caráter local, que se pretende tenha instituído pena mais branda para os funcionários e serventuários da Justiça do Distrito Federal, que incorreram no ilícito correspondente à exigência indevida de qualquer vantagem pecuniária, além do estudo nas tabelas do Regimento de Custas. 2) No Dec. Lei nº 115/67, artigo 18, se dispõe, simplesmente, quanto ao ilícito administrativo. Com pena disciplinar de suspensão até noventa dias é punido, assim, nos termos da alínea “a”, desse preceito, o ilícito previsto no caput do mesmo artigo. A prisão administrativa, estatuída na alínea b, para o caso de reincidência, possui também caráter administrativo, não se transformando, pela duração da penalidade de detenção, em sanção de caráter penal. 3) Inexistência de nulidade do procedimento, por ter sido a denúncia oferecida em face de recomendação do Sr. Ministro da Justiça. Recurso conhecido e provido. II - Nulidade de acórdão, proferido em crime de ação pública, sem a intervenção do Ministério Público. Vulneração do artigo 564, II, d, do Código de Processo Penal. Conhecido e provido, unanimemente, o R.E. Cr. 84.683, e , por maioria, o R.E. Cr. Nº 86.735.